Tribunal: TJBA
Processo: 8072362-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8072362-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RAFAEL ANDRADE SOUZA Advogado(s): RAFAEL ANDRADE SOUZA EMBARGADO: SKADITOYS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS COLECIONAVEIS LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO FORMULADO EM EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de terceiro (pai do sócio) no polo passivo da demanda. O Embargante sustenta omissão quanto à natureza do pedido, alegando que foi feito em emenda à petição inicial e, portanto, nos termos do art. 134, §2º do CPC, não exigiria a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer que o pedido de inclusão do terceiro no polo passivo foi formulado em emenda à petição inicial, dispensando, portanto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 134, §2º do CPC; e (ii) se a suposta omissão teria potencial de modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. No caso, assiste razão parcial ao Embargante, pois o acórdão incorreu em erro ao afirmar que o pedido de inclusão foi feito por petição simples, quando, de fato, foi formulado em emenda à inicial. A correção é necessária para afastar vício de fundamentação. 5. Todavia, essa correção não tem o condão de alterar a conclusão do julgado. Ainda que dispensada a instauração formal do incidente, remanesce a exigência de apresentação de elementos mínimos que justifiquem a inclusão de terceiro não sócio no polo passivo, o que não se verifica no caso. 6. O simples parentesco com o sócio e a coincidência de endereço não bastam, sendo imprescindível a demonstração de atuação efetiva na empresa, confusão patrimonial, benefício econômico ou outro elemento que vincule o terceiro à relação jurídica de consumo. 7. O acórdão embargado não suprimiu o direito de ação ou de defesa do Embargante, tampouco decidiu o mérito da demanda, apenas reconheceu a insuficiência dos elementos apresentados naquele momento processual. 8. As teses legais indicadas foram suficientemente enfrentadas, com o devido prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: " 1. A formulação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica em emenda à petição inicial dispensa a instauração do incidente previsto no art. 133 do CPC, nos termos do art. 134, §2º do CPC. 2. A correção de erro material na decisão judicial não acarreta, por si só, modificação do resultado do julgamento, quando subsistem os fundamentos determinantes da conclusão anteriormente adotada". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 133 e 134, §2; CDC, art. 28, §5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8072362-09.2024.8.05.0000, sendo Embargante Rafael Andrade Souza e Embargados a Skaditoys Comércio Varejista de Brinquedos Colecionáveis Ltda e outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator